Tribunal: STF
Processo: ARE 1593784
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Por meio da petição nº 55274/2026 (e-doc. 64/78), o recorrido pede a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 639/2018 do Município de Chapecó ou de qualquer outro que trate da matéria debatida no Tema nº 1.455.
Relata que tramitam no Judiciário do Estado de Santa Catarina quase duzentos processos questionando a validade da referida lei. Diz que os processos que tramitam perante o Tribunal de Justiça daquela unidade federada foram suspensos até o trânsito em julgado do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5063747-19.2025.8.24.0000.
Aponta que existe divergência de entendimento sobre o tema entre as Turmas Recursais de Santa Catarina. Cita julgados nessa direção. 
Informa que, “[t]anto os autores destas ações, quanto o próprio município de Chapecó vem requerendo a suspensão das ações que discutem a constitucionalidade da Lei Municipal 639/2018 de Chapecó”.
Enfatiza que, mesmo tendo sido reconhecida a repercussão geral do Tema nº 1.455, algumas daquelas Turmas Recursais “têm se recusado expressamente a suspender ou sobrestar o julgamento dos feitos”. Menciona casos sobre o assunto.
Ao final, requer que seja determinada aquela suspensão, “a fim de evitar insegurança jurídica (art. 927; 976 II; 982, §3º; e, 1.029, § 4º e § 5º II do CPC); e, acréscimo desnecessário de ônus às partes e ao judiciário”.
Decido.
Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
Com efeito, ao resolver questão de ordem no RE nº 966.177/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19 – grifos nossos).
Quanto ao presente caso, insta relembrar que se cuida de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário manejado contra acórdão em que a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos; e alterou, de ofício, o termo inicial para a incidência da taxa Selic para a data da citação.
Na essência, o Juiz sentenciante consignou que a fixação, pela Lei Complementar Municipal nº 639/18, da alíquota de 1% de IPTU para unidades imobiliárias residenciais com área construída igual ou superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados) não encontraria amparo nem no inciso I, nem no inciso II do art. 156, § 1º, da Constituição Federal, devendo o lançamento do imposto atinente ao imóvel citado nos autos ser corrigido com a alíquota de 0,5% e os valores pagos indevidamente restituídos.
Para o recorrente, Município de Chapecó, a tributação seria válida, na medida em que o texto constitucional permite a seletividade no IPTU e, assim, alíquotas diferenciadas em função do uso do imóvel. Para o recorrido, a alíquota do IPTU não teria embasamento nem na seletividade nem na progressividade, fiscal ou extrafiscal.
Em minha manifestação sobre a repercussão geral, registrei que o tema interessa a todos os proprietários de imóveis e a todos os municípios, tendo presente a ideia de que a decisão impactará a competência tributária desses entes federativos, ainda que não tenham, efetivamente, instituído essa forma de imposição tributária.
Também realcei que as informações extraídas dos autos sinalizam a existência de relevantes divergências entre tribunais em torno do assunto. 
A título de exemplo, aduzi que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria reconhecido (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000456-77.2018.8.24.0000) a constitucionalidade de lei do Município de Florianópolis quanto à fixação de alíquotas crescentes de IPTU considerando quatro faixas de área e oito conjuntos de usos das edificações, que incluem o conjunto dos usos residenciais. De outro giro, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Arguição de Inconstitucionalidade nºs 1.0079.12.005872-6/004 e 1.0079.12.005343-8/003) teria reconhecido a inconstitucionalidade da lei do Município de Contagem quanto ao estabelecimento de alíquota mais elevada de IPTU para imóveis residenciais maiores do que determinado tamanho. Também apontei que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5063747-19.2025.8.24.0000 para tratar da lei chapecoense ora debatida.
Nesse contexto, aduzi que a decisão da Corte no julgamento do presente tema poderá servir de parâmetro para pacificar controvérsias como essas.
Ao lado disso, convém destacar o que consignou o ora peticionante. Segundo informa, há divergência sobre a matéria de fundo também entre as Turmas Recursais de Santa Catarina. Embora diversos processos que tramitam no Tribunal local tenham sido suspensos ou sobrestados por seus Relatores para aguardar a resolução daquele último incidente de arguição de inconstitucionalidade, algumas daquelas Turmas Recursais vêm se recursando a adotar essas medidas. 
Penso que a determinação da suspensão nacional nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil impedirá que se multipliquem decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte decidirá no julgamento do tema. Na linha do que argumentou o ora peticionante, a suspensão em tela tende a evitar a insegurança jurídica e o acréscimo desnecessário de ônus às partes e ao Poder Judiciário.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 1.455 e tramitem no território nacional.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis.
Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente